Tribunal: TJBA
Processo: 0550133-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550133-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANDREA ICO MOURA

Advogado(s)
:
ILMARIA SILVA ARMENTANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA. (CENTRO MÉDICO TEREZA DE LISIEUX) contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 80.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde e o hospital credenciado possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda fundada em erro médico; (ii) estabelecer se estão caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade a ensejar a responsabilização civil solidária das rés; (iii) verificar se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado possuem legitimidade passiva para responder por defeitos na prestação do serviço médico-hospitalar, nos termos dos arts. 14 e 34 do CDC, sendo objetiva e solidária sua responsabilidade perante o consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva do hospital abrange os atos praticados por profissionais integrantes de seu corpo clínico ou credenciados, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço e do dano experimentado pela vítima, independentemente de culpa.

5.

Restou demonstrado nos autos que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico divergente do inicialmente indicado, o que acarretou necessidade de nova intervenção e resultou em paralisia da hemilaringe direita, com alteração permanente da voz — elementos que caracterizam falha na prestação do serviço e configuram dano moral e estético indenizável.

6.

A revelia do médico credenciado, aliada à documentação médica robusta, corrobora a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente quanto à imperícia e ao nexo causal.

7.

O valor de R$ 80.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo psicológico e a necessidade de nova cirurgia.

8.

O montante de R$ 20.000,00 a título de danos estéticos mostra-se adequado à natureza permanente da lesão estética sofrida pela autora.

9.

Os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a qualidade do trabalho desenvolvido.

10.

Não cabe majoração dos honorários recursais, uma vez que já se alcançou o percentual máximo previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidariamente por erro médico cometido por profissional credenciado, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

Configura-se falha na prestação do serviço quando o procedimento cirúrgico realizado diverge do indicado, causando agravamento no estado de saúde da paciente.

3.

A revelia do médico e a prova documental robusta autorizam a conclusão pela responsabilidade civil das rés, com indenização por danos morais e estéticos.

4.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da reparação integral do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III e 933; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 34; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2012; STJ, REsp 1.832.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.851.975/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.06.2020; TJ-SP, Ap. Cív. 1022197-65.2019.8.26.0001, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 30.11.2023; TJ-RJ, APL 0125838-57.2014.8.19.0001, Rel. Des. Maria da Glória O. B. de Mello, j. 09.02.2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos da Apelação nº
0550133-44.2018.8.05.0001
, da comarca de salvador/Bahia,
tendo como Apelantes -
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros (2)
, e como
Apelada - ANDREA ICO MOURA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
, EM
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

7